Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIDO. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO SIMULTÂNEA. DEVER DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO ATÉ PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 874 do Código de Processo Civil, após a avaliação, a penhora poderá ser reduzida ou ampliada, oportunidade na qual o executado poderá sopesar os bens penhorados e o valor do débito exequendo e acusar o excesso, tudo com base nos Princípios da Menor Onerosidade e Satisfação do Credor.
2. Por cautela, é possível obstar a continuidade dos atos expropriatórios em relação a duas das três glebas penhoradas, mantendo-se a anotação de penhora na matrícula até o pagamento, para resguardar o direito do credor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.